Tribunal: TJDFT
Processo: 0750407-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REESTABELECIMENTO DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra r. sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o restabelecimento do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, rescindido unilateralmente durante tratamento médico contínuo dos beneficiários.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo com apenas dois beneficiários, em contexto de continuidade de tratamento médico, e a possibilidade de reestabelecimento do vínculo contratual.
III. Razões de decidir
3. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/98, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ. A rescisão unilateral de plano coletivo com reduzido número de beneficiários, sem motivação idônea e durante tratamento médico essencial, configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência do c. STJ (Tema 1.082) e deste e. TJDFT reconhece a necessidade de continuidade do tratamento em tais hipóteses. A ausência de oferta de plano individual ou familiar e a inexistência de justificativa legítima para a rescisão reforçam a abusividade da conduta da operadora.
IV. Dispositivo 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), arts. 6o, 14, 25, 47, 51; Lei no 9.656/98, arts. 13, 16; Código de Processo Civil, arts. 85, 487, 1.012; Resoluções ANS no 195/2009, 309/2012, 509/2022, 557/2022
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608 STJ, Tema Repetitivo 1.082 (REsp 1.842.751/RS) STJ, REsp 1.553.013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva STJ, REsp 1.776.047/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti TJDFT, Acórdãos 1997754, 1985727, 1983501